Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-41.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011339-41.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que a
parte

reclamada

não

comprovou
a
regularidade
da
cobrança

realizada
a
título
de
multa
e da
consequente

suspensão
no
fornecimento
de
água

na

residência
da
parte

reclamante
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que a
cobrança

contestada

nos
autos é
legítima
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

para o

conhecimento
do
recurso

interposto
.

2.
Contestação de fatura.
Em caso de suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária possuem o direito de contestá-la. Todavia, o ônus da prova incumbe à concessionária.
A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, sem a demonstração da irregularidade por meio de laudo técnico, torna a fatura indevida e caracteriza conduta ilícita.Da análise dos autos, observa-se que a cobrança
se refere
à fatura de recuperação de consumo (ID 201727159/PJe2), impugnada expressamente pela parte reclamante.Com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a concessionária reclamada não produziu provas capazes de comprovar a legitimidade da recuperação de consumo, uma vez que não apresentou laudo técnico de aferição com a participação da parte reclamante. Também não foi comprovado que a parte reclamante foi previamente notificada para comparecer à vistoria que a parte reclamada alega ter realizado. Ressalte-se que, no presente caso, o ônus da prova incumbe ao fornecedor dos serviços, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser assegurada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos, haja vista que a parte reclamada detém melhores condições técnicas para elucidar a controvérsia.Portanto, diante da cobrança excessiva e da insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que detém o encargo probatório.Dessa forma, conclui-se que a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

3.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial

como

água
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024; e N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023).
No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão

ilegítima
no
fornecimento
de
água
,
decorrente
da
cobrança

indevida

realizada
pela
parte

reclamada
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

4.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/05/2023,
publicado
no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/02/2021,
publicado
no DJE 25/02/2021).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011339-41.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS S.A.

Recorrido
:
JORDANY PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JORDANY PEREIRA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS S.A.
Noticiou
que: a) é
usuário
dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
através
do
hidrômetro

registrado
com a
matrícula
6631-1; b) no
dia
22/11/2023
foi

surpreendido
com a
suspensão
do
fornecimento
de
água

em

sua

residência
; c)
em

contato
com a
parte

reclamada
,
foi

informado
que a
suspensão

decorreu
do
não

pagamento
da
fatura
no valor de R$ 1.153,53,
emitida
a
título
de
multa
; d) a
cobrança

foi

gerada

após

vistoria
que
constatou
que o visor do
hidrômetro

estava

quebrado
; e)
não

foi

notificado
para
acompanhar
a
vistoria
.
Requereu
o
restabelecimento
do
fornecimento
de
água

em

sua

residência
, a
declaração
de
inexigibilidade
da
fatura

contestada
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos, etc.1. RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei 9.099/95.2. FUNDAMENTAÇÃO2.1. PRELIMINARES
Verifico
que
não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil.3. MÉRITOA
inteligência
do art. 6º da Lei
nº
. 9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
. Isso
demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei.Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evitar
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

diretamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
Ação
de
Obrigação
de Fazer
proposta

por
LUCIEUDA BARBOSA DE OLIVEIRA
em

face
de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.Diz,
em

síntese
, que é
consumidora
dos
serviços
de
fornecimento
de
água
,
oferecido
pela
Requerida
,
por

meio
do
Hidrômetro
nº Y88711227, e Matricula de Nº 435382-0, e que
vinha

pagando

uma

média
entre R$ 39,00 (
Trinta
e
nove
reais) a R$ 44,00 (
Quarenta
e
quatro
reais)
pelo

consumo
de
água
, visto,
gastar

somente
o
necessário
,
usando

apenas

uma
caixinha de
quinhentos

litros
que é
enchida

somente

uma

vez

por

semana
,
porém
,
na
data de
Dezembro
de 2024, a
Requerente

recebeu

em

sua

residência

uma

fatura
de
água
com valor
muito

além

daquele
que a
Requerente

estava

acostumada
a
pagar
, no valor de R$ 230, 81 (
duzentos
e
trinta
reais, e
oitenta
e um centavos), se
dirigiu

até
a
agência
da
Requerida
para
solicitar

informações

sobre
o
porquê
, a
sua

fatura

veio
com valor
tão

exorbitante
, e
estes
à
informaram
, que
isso
se
devia

em

razão
de
uma

multa

denominada
de
multa

moderada
no valor de R$ 974,76 (
Novecentos
e
setenta
e
quatro
reais, e
setenta
e seis centavos), que
foi

dividida

em
6
vezes
,
segundo

ela
,
os

seus

prepostos
,
estiveram

na

residência
para
uma

visita de rotina e encontraram o cavalete que ostenta o relógio

medidor
,
sem
o
seu

lacre

antifraude
, e
por

conta

disso
,
responsabilizaram
a
Requerente
, tanto, pela
retirada
do
lacre
, e
também

por

furto
de
água
,
não

concordando

pagou
a
fatura
de
dezembro
para
não

ter
o
serviço

suspenso
e fez
uma

reclamação
o PROCON, mas
não
tendo
êxito
, no o
dia
25 de
Março
de 2024 o
fornecimento
de
água
da
residência

foi

suspenso
,
contudo
,
como

não

houve

violação
do
medidor
e nada que
justificasse
a
aplicação
da
multa

requer a declaração de inexistência da multa e indenização

por

danos

morais
.Ato
seguinte
,
em

razão
da
não

concessão
da
liminar

emendou

a

inicial

informando o parcelamento da multa para restabelecimento do serviço e requereu a restituição
do valor
pago
de R$1.258,46 (um mil
duzentos
e
cinquenta

oito
reais e
quarenta
seis centavos),
em
dobro.A
parte

reclamada

contestou

alegando que houve a vistoria no imóvel da parte

autora
e o
medidor

estava
com o visor
quebrado
,
motivo

pelo
qual
foi

aplicado
a
multa
.Pois
bem
.
Importante

ressaltar
que
inexiste

nos
autos a
juntada
do Termo de
Ocorrência
e
inspeção
, e a
reclamada

confessa

em

sua

peça
de
defesa
, que
a

inspeção
do
hidrômetro

foi

feita

á

revelia
da
autora
. À vista
disso
,
não
basta
somente
o
lançamento
do
débito

na

fatura

sem

apurar
eventual
irregularidade
no
hidrômetro
, de modo que é
indispensável
que se
adote
o
procedimento

adequado
,
obviamente
com a
participação
do
consumidor
que
deve
ser
previamente

cientificado
de
todo
o
procedimento
, a
fim
de
dar
a
regularidade
(e
legalidade
) à
cobrança

respectiva
,
circunstância

essa

não

verificada
no
caso

concreto
.Sob
essa

perspectiva
,
confiram
-se
os

apontamentos

deste

Sodalício
:“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE/RELIGAÇÃO DIRETA PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
faturamento
do
consumo
de
água
,
tratando
-se de
serviço

público
,
goza
de
presunção

relativa
de
veracidade
e
legalidade
, o que é
inerente

ao

ato

administrativo
do Poder Público, mas,
por

óbvio
,
essa

presunção

pode
ser
afastada

diante
das
circunstâncias
de
cada

caso
. 2. A
relação

mantida
entre as partes é de
consumo
,
sendo

aplicáveis
à
espécie

os

ditames
do Código de
Defesa
do
Consumidor
, pois, do
ponto
de vista dos
usuários
, a
Concessionária

mantém

relação

jurídica
de
natureza

consumerista
. 3.
Não
basta
somente

a

apresentação
de
relatórios
,
solicitação
de
fiscalização

ou

laudo

apurando
eventual
irregularidade
no
hidrômetro
,
sendo

indispensável
que se
adote
o
procedimento

adequado
,
obviamente
com a
participação
do
consumidor
que
deve
ser
previamente

cientificado
de
todo
o
procedimento
. 4.
Não

comprovada

adequadamente

a

origem
do
débito

contestado
e a regular
apuração
da
suposta

fraude
,
mostra
-se
indevida
a
cobrança
da
multa
e das
faturas

referentes
a
período

em
que
o

serviço

esteve

suspenso
,
assim

como
a
própria

interrupção
no
fornecimento
do
serviço

em

razão
da
ausência
de
pagamento
. 5. Segundo
pacífica

orientação
do STJ, “o
dano
moral
decorrente
de
falha

na

prestação
de
serviço

público

essencial

prescinde
de
prova
,
configurando
-se in
re

ipsa
, visto que é
presumido
e
decorre
da
própria

ilicitude
do
fato
” (STJ –
AgRg
no
AREsp
518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, 1ª
Turma
, J. 07/08/2014,
DJe
20/08/2014). 6. “
A

indevida

interrupção

na

prestação
dos
serviços

essenciais
de
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e
gás

configura
o
dano
moral.
Mantém
-se o valor
fixado

na

sentença
a
título
de
indenização

decorrente
de
dano
moral que se
mostra

adequado
,
razoável
e
consentâneo
com a
realidade
do
caso

concreto
” (TJMT – 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004779-14.2016.8.11.0015 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 27/02/2019 – DJE 08/03/2019).” (TJ-MT – AC: 10126012220178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de
Julgamento
: 29/09/2020,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 01/10/2020)
Reconhecida

falha
da
empresa

requerida
,
na
forma
como

foram

emitidas
as
faturas
sub judice,
cabe o acolhimento da obrigação de fazer para declarar a inexistência da multa

por

ausência
de
comprovação
da
inspeção
com TOI
devidamente

assinado

pelo

consumidor
,
perícia

técnica
no
medidor
,
devendo
a
reclamada

restituir
que
o

consumidor

pagou
a
título
da
multa
no valor de R$1.258,46 (um mil
duzentos
e
cinquenta

oito
reais e
quarenta
seis centavos),
na
forma simples,
por

ausência
de
má

fé
.Quanto
ao

pedido
de
dano
moral, o
arbitramento
do valor da
indenização

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os

aspectos
do
caso
, sempre com
bom
senso,
moderação
e
razoabilidade
,
atentando
-se à
proporcionalidade
com
relação

ao

grau
de culpa,
extensão
e
repercussão
dos
danos
e à
capacidade

econômica
das partes.No
caso
,
restou

comprovado
o corte no
fornecimento do serviço de água no imóvel da parte

autora
.Neste
sentido
:EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – FATURA IMPUGNADA – CORTE DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A
responsabilidade
do
fabricante
e do
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
respondem
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
ainda
que se
trate
de
concessionária
de
serviços

públicos
.
A

elevação
do
consumo
de
água
,
sem

fator
que a
justifique
e
em
valor
exorbitante
,
enseja
a
revisão
dos
valores

constantes
da
fatura
para a
média
de
consumo
.
A

interrupção
no
abastecimento
do
serviço

essencial

decorrente
de
faturas

impugnadas

administrativamente
e com
consumo

abusivo

enseja
o
reconhecimento
de
dano
moral
indenizável
. O valor da
indenização

por

dano
moral
deve
ser
mantido

quando

fixado
de
acordo
com
os

critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade
.
Sentença

reformada
.
Recurso

provido
. (TJ-MT - RI: 10148003020238110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de
Julgamento
: 25/09/2023, Segunda
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 29/09/2023)Por
consequência
,
reconhecida a irregularidade no procedimento de ocorrência e inspeção

realizado
pela
reclamada
no
hidrômetro
da
autora
,
na
qual
gerou
a
cobrança
de
valores

referentes
a
multa
, que
vem

sendo

cobrado

nas

faturas
da
requerente
.4. DISPOSITIVODiante do
exposto
, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, com
resolução
de
mérito
, para: a) DECLARAR a
inexistência
da
multa

objeto
da
lide
; b) CONDENAR a
parte

reclamada
a
restituição
do valor
pago
de R$1.258,46 (um mil
duzentos
e
cinquenta

oito
reais e
quarenta
seis centavos),
na
forma simples,
corrigidos

monetariamente

pelo
IPCA a
partir
do
desembolso

até
a
citação
, data a
partir
da qual
incidem

juros
de mora pela taxa SELIC,
já

englobando
a
correção

monetária
; b) CONDENAR
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
na
qual
arbitro
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devendo
a
quantia
ser
acrescida
de
juros
de mora pela taxa SELIC, a
partir
da
citação
,
já

englobando
a
correção

monetária
. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95.Após
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95.
Barra do

Garças
-MT(
assinado

digitalmente
)GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES
Juíza

Leiga
Vistos.Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei 9099/95,
homologo
a
decisão

lançada

pelo
(a)
juiz
(a)
leigo
(a), para que
faça

surtir

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.Intime-se.
Cumpra
-se.
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) notificou a parte reclamante de que o hidrômetro estava danificado e
sobre a multa em questão; b) não há se falar em indenização por dano moral. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025